Tribunal: TJDFT
Processo: 0708645-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ACOLHIDA. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação aos réus Município de Anápolis, Departamento de Trânsito do Estado do Pará, Município de Piranhas; bem como, condenou o réu Imad Aboul Ezz na obrigação de fazer consistente em quitar todos os débitos atrelados ao veículo FORD/F250, XLT F21, e a pagar à autora, à título de compensação por danos morais, o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
2. Em suas razões recursais, o réu, Imad Aboul Ezz, suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, sob argumento que após decisão da turma recursal, os autos foram remetidos para o 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, ocorre que o valor atribuído à causa na inicial foi de R$ 54.451,36, o que extrapola a alçada do juizado que é de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 3o, I, da Lei 9.099. Defende ser parte ilegítima, pois o veículo foi repassado para terceiros. Assevera que não realizou a transferência do veículo porque não estava quitado. Requer a concessão de efeito suspensivo e a cassação da sentença, por ser parte manifestamente ilegítima. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença, tendo em vista a incompetência do juizado especial, vez que o valor da causa excede a alçada.
3. Recurso cabível, regular e tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas (ID. 61584911).
4. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer distribuída para a 6a Vara de Fazenda Pública do DF. Na decisão ID. 168157659, o juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF declarou sua incompetência para processar e julgar a causa, determinando a redistribuição para uma das varas do Juizado Especial de Fazenda Pública. O juízo da 3a vara do Juizado Especial da Fazenda Pública proferiu sentença ID. 173302047, na qual extinguiu o processo por ausência das condições da ação. Contra a referida sentença, a autora interpôs recurso inominado ID. 53133346, o qual foi conhecido e parcialmente provido, para determinar a redistribuição dos autos a um dos Juizados Especiais Cíveis de Taguatinga, conforme acórdão ID. 54229559.
5. No caso, constata-se que a pretensão da parte autora inclui a transferência de débitos que se acumularam em seu nome junto a diversos órgãos, totalizando o valor de R$ 54.451,36, além da compensação pelos danos morais, quantia esta que excede o valor de alçada dos Juizados Especiais. Nesse ponto, ressalta-se que o salário mínimo vigente à época da propositura da demanda é o considerado para fins de fixação da competência nos Juizados Especiais.
6. O art. 3o, inciso I da Lei n. 9.099/99 determina que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário-mínimo. Ademais, nos termos do art. 292, II, do CPC: "O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida". Em consequência, o Juizado Especial, no caso concreto, é incompetente para o julgamento da demanda porquanto o benefício patrimonial perseguido na ação ultrapassa os 40 salários-mínimos, vigente à época da propositura da demanda.
7. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais acolhida. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
8. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.